Tribunal: TJBA
Processo: 0568788-69.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0568788-69.2015.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ALEXSANDER LEMOS BAHIA e outros (2)

Advogado(s): PAULA CABRAL DE CERQUEIRA FREITAS, THIAGO AGOSTINHO GUIMARAES DE OLIVEIRA, ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, FABIO PIRES DA SILVA

APELADO: SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros (2)

Advogado(s):PAULA CABRAL DE CERQUEIRA FREITAS, THIAGO AGOSTINHO GUIMARAES DE OLIVEIRA, ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, FABIO PIRES DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. EXCLUDENTES DE NEXO CAUSAL. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. CABIMENTO.
CORRE
ÇÃO MONETÁRIA NO PERÍODO DE MORA. SUBSTITUIÇÃO DO INCC PELO IGP-M. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva do apelante
Banco Santander(Brasil) S/A
considerando o contrato de cessão de crédito firmado com a apelante
Syene Empreendimentos Imobiliários Ltda
. em 29/04/2014, transferindo a titularidade dos créditos imobiliários do contrato firmado com o autor/apelante.

É válida a cláusula de tolerância, que prevê a possibilidade de prorrogação do prazo de entrega das unidades imobiliárias adquiridas “na planta” pelo período máximo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme interpretação dada pelo STJ aos arts. 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965, bem como ao art. 18, § 2º, do CDC.

Não demonstrando as rés que o atraso na entrega do imóvel se deu por caso fortuito ou força maior, devem responder pelos danos materiais (danos emergentes) e morais experimentados pelo promitente comprador.

O termo inicial da mora corresponde ao 181
º dia de atraso na entrega do imóvel, ao passo que o termo final dar-se-á apenas com a efetiva entrega do bem, e não com a expedição do habite-se, afinal, cuida-se de mera providência burocrática junto às autoridades municipais, que não enseja a possibilidade de utilização do bem pelo consumidor.

É certo que a correção monetária não é um
plus
, mas sim uma técnica de recomposição do valor da moeda, diante dos efeitos da inflação. Contudo, sabe-se que o INCC, índice que reflete a evolução dos custos das construções habitacionais, costuma ser mais elevado que o IGP-M.

Não há dúvidas de que esses índices devem substituir o INCC para o cálculo da correção durante o período de atraso; do contrário, haveria um ônus injusto e excessivo para o consumidor, em benefício do fornecedor inadimplente.

A ansiedade, a angústia e os transtornos experimentados, decorrentes do atraso injustificado na entrega do imóvel, ultrapassa o conceito de meros dissabores ou aborrecimentos inerentes à vida em sociedade, sendo, pois, evidente a indenização devida pelo dano moral praticado, ponderadamente fixada nesta instância no valor de R$ 15.000,00.

Recursos das rés/apelantes desprovidos. Recurso do autor/apelante provido em parte.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 0568788-69.2015.805.0001, em que figuram como apelantes e apelados
Syene Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda
.,
José Alexsander Lemos Bahia e Banco Santander(Brasil) S/A,

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DAS RÉS/APELANTES E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR/APELANTE,
e o fazem de acordo com o voto da Relatora.